Tribunal: TJBA
Processo: 8020293-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020293-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:AILTON LEITE CAVALCANTI Advogado(s): CARLOS VINICIUS SILVA TELES DE CARVALHO, THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, LAYS CAROLINE DE JESUS LOPES, MIRELLA LUZ COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: VEDOX LTDA. Advogado(s): MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO, NA EMENTA E NO REGISTRO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. A parte embargante aponta erro material na identificação da parte agravante no cabeçalho, na ementa e no registro do resultado do julgamento. Questão em discussão. Saber se os embargos são tempestivos e se há erro material a ser corrigido no acórdão. Razões de decidir. Os embargos foram apresentados no prazo e depois regularizados. O erro material ficou caracterizado, pois constou como agravante a empresa Vedox Ltda., quando o agravo interno foi interposto por Ailton Leite Cavalcanti. A correção não altera o resultado do julgamento. Dispositivo e tese. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material no cabeçalho, na ementa e no registro do resultado do julgamento, sem alteração do resultado do julgamento. Legislação: Código de Processo Civil, art. 1.022, III. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Agravo Interno, nos autos Agravo de Instrumento de n. 8020293-63.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante AILTON LEITE CAVALCANTI e como embargada a VEDOX LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,